Tribunal: CARF
Processo: 10768.000810/2002-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000810/2002-18
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.614 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA
NÃO ATINGIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação.
O recurso de ofício contra decisão de primeira instância que desonerou o
sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor inferior ao limite
de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto no art. 34, I, do Decreto no 70.235, de
1972, c/c a Portaria MF no 63, de 9/2/2017, não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz e Ronnie Soares Anderson
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonan Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro
Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOI) em razão de ter exonerado crédito tributário (principal
e multas) relativo a Imposto de Renda Retido na Fonte, multa de mora paga a menor e multa
isolada, em valor superior, à época da decisão da DRJ, ao limite de alçada estipulado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000810/2002-18
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.000810/2002-18

legislação então vigente, tendo em vista o disposto no art. 34, I, do Decreto no 70.235, de 1972,
conforme decisão às fls. 93/97.
Conforme relatado pelo julgador de piso,
a exigência decorre da constatação pelo Fisco, segundo seu entendimento, da falta de
recolhimento do principal/declaração inexata e da ausência (ou insuficiência) de
pagamento de multa e juros de mora incidentes sobre valores de IRRF que teriam sido
recolhidos pela interessada após o vencimento.
Inconformada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 01/04, acompanhada de
documentos, alegando, em síntese, que o tributo a que se refere o auto de infração foi
pago em suas respectivas datas de vencimentos.
A DRJ/RJO1 julgou a impugnação PROCEDENTE EM PARTE, para considerar
devida a parcela remanescente do Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 2,00,
acompanhado da multa de 75% e dos correspondentes acréscimos moratórias. A decisão restou
assim ementada:
PAGAMENTO DO TRIBUTO. COMPROVAÇÃO.
Comprovando o sujeito passivo na impugnação o recolhimento parcial informado na
DCTF, cancela-se parcialmente a exigência.
JUROS DE MORA ISOLADOS. MALHA. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Cancela-se a exigência da exigência dos juros de mora isolados se falta prova definitiva
da infração imputada ao contribuinte e, especialmente, se resta evidenciada a ocorrência
de erro no preenchimento da DCTF quanto ao período de apuração do imposto.
MULTA
DE
OFICIO
ISOLADA.
LEI
POSTERIOR
MAIS
BENIGNA.
RETROATIVIDADE.
Cancela-se a exigência da multa de oficio isolada em face de legislação posterior mais
benigna (art. 14 da MP 351, de 22/01/2007 c/c art. 106, inc. II, do CTN).
Diante do valor exonerado, apresentou o julgado de piso recurso de ofício, em
atenção ao disposto no inciso I do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972.
Intimado, o contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Trata-se de recurso de ofício interposto pela DRJ/RJOI em observância ao
disposto no art. 34, I, do Decreto n° 70.235 de 06 de março de 1972, que traz a seguinte
disciplina:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I – exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.614 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.000810/2002-18

Nos termos da Súmula CARF no 103, de observância o obrigatória pelos membros
deste Colegiado, “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
O limite a que se referem os atos acima citados encontra-se atualmente
estabelecido na Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda
que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
À fl. 97 é possível verificar que o valor exonerado pela decisão de piso é inferior a
R$ 2,5 milhões:
À vista do exposto (ver quadro abaixo), o lançamento deve ser considerado
PROCEDENTE EM PARTE, sendo exigível o 1RRF, no valor de RS 2,00, acompanhado
da multa de 75% e dos correspondentes acréscimos moratórios.

Auto de Infração (RS
Acórdão DRJ (R$)
IRRF
76.431,12
2,00
Multa de Mora Paga a Menor
96,77
0,00
Multa isolada
897.603,23
0,00
Portanto, na data deste julgamento o limite de alçada vigente é superior ao valor
exonerado no julgamento de piso, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital